Tribunal: TJMT
Processo: 1012828-91.2024.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Seção de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-08-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012828-91.2024.8.11.0000
Classe:

RECLAMAÇÃO (12375)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Nulidade]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[FERNANDA RIBEIRO DAROLD - CPF: 012.081.491-99 (ADVOGADO), VICENTE JUNIOR RIBEIRO TEODORO - CPF: 055.309.661-36 (RECLAMANTE), BERNARDO RIEGEL COELHO - CPF: 099.401.787-19 (ADVOGADO), Turma Recursal do Juizado Especial Cível de Mato Grosso (RECLAMADO), 1a TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO ESTADO DE MATO GROSSO (RECLAMADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0046-93 (TERCEIRO INTERESSADO), TURMA RECURSAL ÚNICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (RECLAMADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
IMPROCEDETE. UNÂNIME.

E M E N T A

RECLAMAÇÃO – ACÓRDÃO DA TURMA RECURSAL ÚNICA DO ESTADO DE MATO GROSSO –
SÚMULA N. 385 DO STJ
–
ANOTAÇÃO PREEXISTENTE – NÃO DEMONSTRAÇÃO DE DIVERGÊNCIA ENTRE O ACÓRDÃO IMPUGNADO E O ENTENDIMENTO SUMULAR – RECLAMAÇÃO IMPROCEDENTE.

Consoante jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, não cabe indenização por dano moral por inscrição irregular em órgãos de proteção ao crédito quando preexistem anotações legítimas, nos termos da Súmula 385/STJ.

Não demonstrado que o acórdão proferido pela Turma Recursal dos Juizados Especiais tenha afrontado súmula ou orientação decorrente do julgamento de recursos especiais repetitivos do Superior Tribunal de Justiça, notadamente porque no caso específico houve a demonstração de existência de apontamentos no cadastro de inadimplentes anteriores à demanda, impõe-se reconhecer a improcedência do pedido contido na reclamação.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Reclamação apresentada por VICENTE JUNIOR RIBEIRO TEODORO, contra o acórdão proferido pela Primeira Turma Recursal, que
negou provimento
ao Recurso Inominado interposto pela ora Reclamante e
deu parcial provimento
ao recurso do reclamado, por consequência, alterou a sentença proferida na
Ação de Obrigação de Fazer c.c Indenização por Danos Temporal e Dano Moral
ajuizada em desfavor de BANCO DO BRASIL S.A., e afastou a condenação a título de danos morais, mantendo os demais termos.

A Reclamante sustenta, em síntese, que o acórdão da Turma Recursal afastou e deixou de majorar o valor da indenização por dano moral com fundamento em documento denominado histórico de gravames ocorridos e já baixados, para invocar a Súmula 385 do STJ, mesmo não sendo hipótese de cabimento, porque não há comprovação de restrição preexistente legítima.

Ao final, requer que seja julgada procedente para cassar os efeitos do acórdão impugnado, a fim de afastar a aplicação da Súmula 385 do STJ.

Efeito suspensivo indeferido (id 217388662).

Sem manifestação do Terceiro Interessado (Certidão - id 218800156).

Foram apresentadas informações pelo Relator do Recurso Inominado (id 224826657).

A d. Procuradoria Geral de Justiça deixou de se manifestar por ausência de interesse (id 225949696).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Trata-se de Reclamação apresentada por VICENTE JUNIOR RIBEIRO TEODORO, contra o acórdão proferido pela Primeira Turma Recursal, que
negou provimento
ao Recurso Inominado interposto pela ora Reclamante e
deu parcial provimento
ao recurso do reclamado, por consequência, alterou a sentença proferida na
Ação de Obrigação de Fazer c.c Indenização por Danos Temporal e Dano Moral
ajuizada em desfavor de BANCO DO BRASIL S.A., e afastou a condenação a título de danos morais, mantendo os demais termos.

O cerne desta Reclamação está em saber se é caso de reconhecer a dissonância do acórdão reclamado e a Súmula 385 do STJ.

No caso, a Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso deu parcial provimento ao Recurso Inominado interposto pela ora Reclamante e, por consequência, afastou o dano moral, por entender pela aplicabilidade da Súmula 385 do STJ.

Para a reclamante a Turma Recursal aplicou indevidamente a Súmula 385 do STJ, porque a anotação referenciada foi excluída antes da propositura da ação.

A mencionada Súmula n. 385, editada em 27/05/2009, pela 2a Seção do Colendo Superior Tribunal de Justiça, normatiza que “
da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente
legítima inscrição
, ressalvado o direito ao cancelamento
”.

Extrai-se do entendimento já pacificado que a inscrição prévia legítima impede a indenização e, a contrário senso, que a inscrição prévia ilegítima não a impede.

Por oportuno, cumpre registrar que
o STJ admite a flexibilização da orientação contida na Súmula 385/STJ para reconhecer o dano moral decorrente da inscrição indevida do nome do consumidor em cadastro restritivo, ainda que não tenha havido o trânsito em julgado das outras demandas em que se apontava a irregularidade das anotações preexistentes, desde que haja nos autos elementos aptos a demonstrar a verossimilhança das alegações.

Sobre o tema:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA. ANOTAÇÕES PRETÉRITAS DISCUTIDAS JUDICIALMENTE. VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES DO CONSUMIDOR. FLEXIBILIZAÇÃO DA SÚMULA 385/STJ. DANO MORAL CONFIGURADO. JULGAMENTO: CPC/15. 1. Ação declaratória de inexistência de débito c/c pedido de compensação por dano moral ajuizada em 17/02/2016, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 11/04/2017 e atribuído ao gabinete em 20/10/2017. 2. O propósito recursal consiste em decidir se a anotação indevida do nome do consumidor em órgão de restrição ao crédito, quando preexistentes outras inscrições cuja regularidade é questionada judicialmente, configura dano moral a ser compensado. 3. Consoante a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, não cabe indenização por dano moral por inscrição irregular em órgãos de proteção ao crédito quando preexistem anotações legítimas, nos termos da Súmula 385/STJ, aplicável também às instituições credoras. 4. Até o reconhecimento judicial definitivo acerca da inexigibilidade do débito, deve ser presumida como legítima a anotação realizada pelo credor junto aos cadastros restritivos, e essa presunção, via de regra, não é ilidida pela simples juntada de extratos comprovando o ajuizamento de ações com a finalidade de contestar as demais anotações. 5.
Admite-se a flexibilização da orientação contida na súmula 385/STJ para reconhecer o dano moral decorrente da inscrição indevida do nome do consumidor em cadastro restritivo, ainda que não tenha havido o trânsito em julgado das outras demandas em que se apontava a irregularidade das anotações preexistentes, desde que haja nos autos elementos aptos a demonstrar a verossimilhança das alegações
. 6. Hipótese em que apenas um dos processos relativos às anotações preexistentes encontra-se pendente de solução definitiva, mas com sentença de parcial procedência para reconhecer a irregularidade do registro, tendo sido declarada a inexistência dos demais débitos mencionados nestes autos, por meio de decisão judicial transitada em julgado. 7. Compensação do dano moral arbitrada em R$ 5.000,00 (cinco mil reais). 8. Recurso especial conhecido e provido. (STJ - REsp 1704002/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 11/02/2020, DJe 13/02/2020)

AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. INSCRIÇÃO INDEVIDA DE DADOS DO DEVEDOR EM CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO. DÍVIDA IRREGULAR DECORRENTE DE CONTRATO DO QUAL NÃO SE FEZ PROVA. OUTROS APONTAMENTOS NO NOME DO MESMO DEVEDOR. DISCUSSÃO DAS DEMAIS INSCRIÇÕES EM OUTROS PROCESSOS. SÚMULAS N. 380 E 385/STJ . 1. A ilegitimidade de determinada inscrição em cadastro de inadimplente não enseja a condenação em indenização por dano moral, se remanescem outras, ainda que pendentes de apreciação judicial. 2.
Para que se afaste a incidência da Súmula 385/STJ, autorizando a indenização por danos morais em razão de inscrição indevida em cadastro de inadimplentes, não basta o ajuizamento de ação para cada uma das inscrições; é necessário que haja verossimilhança nas alegações e, se existente dívida, o depósito ao menos do valor de sua parte incontroversa
(REsp. 1.062.336-RS e Súmula 380/STJ).

3. No caso concreto deve ser considerado, também, que houve o trânsito em julgado superveniente de decisão desfavorável ao devedor em outro processo, afastando a impugnação que fizera em relação a uma das inscrições pretéritas, o que reforça a tese de incidência da Súmula 385/STJ. 4. Agravo interno provido, para dar provimento ao Recurso especial." (STJ - AgInt no REsp 1713376/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, Rel. p/ Acórdão Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 17/12/2019, DJe 06/03/2020)

Na hipótese, a Reclamante não comprovou os fatos constitutivos de seu direito, não se desincumbiu a contento do ônus probatório que lhe compete, porquanto não demonstrou que a inclusão de seu nome nos órgãos de proteção fora de forma ilegítima.

Ao prestar informações, a d. Relatora do Recurso Inominado reafirmou os fundamentos do voto proferido salientando que:

“
(...)

Ademais, a súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça foi aplicada com fundamento em consulta efetuada por esta magistrada, por meio do sistema BOA VISTA SCPC (carta n.o HA0124043562). (...)”

Verifica-se que o acórdão objurgado ficou registrado
:

“(...) No caso em análise, em consulta efetuada por meio do sistema BOA VISTA SCPC (carta no HA0124043562)
verifica-se que o recorrente possui restrições, anteriores e supervenientes ao ajuizamento da ação
,
motivo pelo qual as referidas anotações devem ser consideradas para critérios de concessão de indenização a título de indenização por dano moral
.

Deste modo, forçosa a aplicação da Súmula 385 do colendo STJ cujo teor transcrevo:

"Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento".

A inscrição indevida comandada pelo credor em cadastro de inadimplentes, quando preexistente legítima anotação, não enseja indenização por dano moral, ressalvado o direito ao cancelamento. Inteligência da Súmula 385/STJ. (Recurso repetitivo no REsp 1.386.424 – Tema 922) (...)”

Desta forma, tem-se que é aplicável a Súmula 385 do STJ, portanto, não há falar em dano moral, porque o reclamante, por ocasião da negativação combatida nestes autos, já tinha outra anotação preexistente no cadastro de inadimplência.

Assim, diante do panorama jurídico-processual, pelas razões já esposadas, o conjunto probatório se mostra frágil a embasar, eventual, condenação em ressarcimento por danos morais, na medida em que não ficou demonstrado, mediante prova idônea, que tivesse ocorrido qualquer ato ilícito por parte da empresa reclamada.

Ademais, o enunciado sumular exprime a necessidade de inexistência de negativações preexistentes à época da negativação tida por indevida e não da data da distribuição da ação, de sorte que não há falar em afronta a súmula do STJ.

Nesse sentido:

RECLAMAÇÃO CONTRA ACÓRDÃO DA TURMA RECURSAL ÚNICA DOS JUIZADOS ESPECIAIS – DANOS MORAIS – INSCRIÇÃO DA AUTORA NO ROL DE INADIMPLENTES – ATO ILÍCITO – ANOTAÇÕES PREEXISTENTES, ALÉM DA
SUB JUDICE
– DEVEDOR CONTUMAZ – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – AFRONTA À SÚMULA No 385 DO STJ – OCORRÊNCIA – INDENIZAÇÃO AFASTADA – RECLAMAÇÃO IMPROCEDENTE.

Não há que se falar em nexo causal entre o evento danoso e o suposto dano advindo do cadastramento do nome da pessoa no rol de inadimplentes, quando preexistente outras anotações que também restringe o crédito da parte.

O Superior Tribunal de Justiça já sumulou o entendimento de que, havendo registro legítimo preexistente, inexiste o dano moral. O enunciado sumular (Súmula 385-STJ) exprime a necessidade de inexistência de negativações preexistentes à época da negativação tida por indevida, e não da data da distribuição da ação.
(N.U 1013557-25.2021.8.11.0000, SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Seção de Direito Privado, Julgado em 19/05/2022, Publicado no DJE 20/05/2022)

Logo é mesmo o caso de improcedência da presente Reclamação.

Posto isso,
julga-se improcedente a presente Reclamação.

Deixa-se de condenar em honorários advocatícios por não ter apresentada contestação.

Sem custas por ser a parte reclamante beneficiária da gratuidade da justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/08/2024